Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR.
1. É indevida a determinação de arquivamento provisório da execução fiscal, se o montante monetariamente atualizado do débito supera o valor (R$ 7.889,24) previsto no art. 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.